Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente, a regra geral consiste no recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando o cumprimento da medida puder acarretar dano irreparável ao menor e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, circunstância não aferidas no caso.
2. Procede a representação ministerial quando o acervo probatório foi capaz de demonstrar a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
3. Inviável a desclassificação para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.373/2006, ante elementos que evidenciam a mercancia da droga ilícita.
4. Caracterizado ato infracional análogo ao tráfico de drogas, não obstante a ausência de violência, evidencia gravidade, porquanto dissemina o uso de substâncias entorpecentes, corroborando para as deletérias consequências do seu uso, principalmente entre crianças e adolescentes.
5. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educativo quando o jovem usuário e praticante de ato infracional análogo ao tráfico de drogas ilícitas, está evadido da escola, possuir outras passagens pelo mesmo ato infracional e já lhe ter sido aplicadas medidas socioeducativas mais brandas, sem evidências de que tenha progredido na reeducação e na ressocialização.
6. Recurso conhecido e desprovido.